Tribunal: TJES
Processo: 0018859-96.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018859-96.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G. S. M. COMERCIO E SERVICOS DE ALARMES LTDA - EPP
APELADO: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREJUÍZO À EMPRESA. VIOLAÇÃO À IMAGEM. ABALO DA CREDIBILIDADE COM OS CLIENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.
Na hipótese, não se questiona a irregularidade da Empresa Recorrida em suspender abruptamente as linhas telefônicas da Recorrente, cumprindo analisar, na hipótese, o
quantum
alusivo aos danos morais fixados na origem.

II.
“A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)”
(STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014).

III.
In casu
, restou devidamente comprovado que os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços ou solicitando cancelamento dos serviços prestados.

IV.
No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

V.
No caso dos autos, considerando que a Empresa Recorrida, prestadora dos serviços questionados, é empresa de grande porte, com faturamento elevado, faz-se imperiosa a majoração dos danos morais fixados para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido. Danos morais majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
incidindo juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir da presente fixação, pela Taxa Selic
que já contempla em seu cálculo a correção monetária,
com inversão dos ônus sucumbenciais
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

G.S.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 202/215) em razão da
SENTENÇA
(fls. 191/194) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada pela Recorrente e por
LUZINETE DIAS BARCELLOS
em face de
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais

“para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da segunda Requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação”,
e
dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (art. 485, I, do CPC), cabendo às Requerentes responderem por 65% (sessenta e cinco por cento) do encargo e à Requerida pela razão de 35% (trinta e cinco por cento)”
.

Irresignado, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“nada obstante os pagamentos, relativos às contas mensais, encontrarem-se totalmente quitados e comprovados nos autos, na data de 27/02/2015, a Ré, surpreendentemente e sem explicação, após três (03) anos de uso dos serviços, cancelou todas as linhas telefônicas [(27) 3064.3398 e (27) 3066.5537], bem como o IP fixo [(27) 3228-5536], e o fornecimento de internet da Apelante”;
II)
“a Apelante dependia integralmente das linhas telefônicas e dos sinais de internet contratados com a Apelada para operar toda a segurança junto aos seus clientes, sendo que, além disso, a linha principal [IP fixo turbonet power n° (27) 3228-5536] encontrava-se em todos os seus meios de divulgação e contato, consoante comprovado nos autos (documentos 56/65, 108/115 e 120/122 da inicial)”;
III)
“sem o fornecimento das linhas telefônicas e da internet contratado com a Apelada, a Apelante passou a não possuir as condições mínimas para o funcionamento. Assim, desde 27/02/2015, teve, a mesma, suas atividades totalmente suspensas, o que gerou por muitos meses consequências sem precedentes”;
IV)
o
quantum
estabelecido a título de danos morais
“nem de longe atinge a dupla finalidade concernente a uma indenização, a reparação e a punição”;
V)
“três mil reais representam o PODER que esta empresa exerce diante dos mais fracos, pois as ‘punições’ pedagógicas não fazem nem ‘cócegas’ diante de sua receita operacional líquida”.

Com efeito, historicamente os autos revelam que a Recorrente propôs
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO LIMINAR
em face da Recorrida, visando não só compeli-la a reativar todas as linhas telefônicas indevidamente canceladas, como também condená-la a reparação por danos materiais e danos morais, pois, em virtude da falha na prestação dos serviços de telefonia, feriu a imagem e a honra objetiva da Recorrente, cuja credibilidade restou abalada junto aos seus Clientes.

A propósito dos elementos impositivos do dever de indenizar a empresa Recorrente pelos danos morais sofridos, o Magistrado de Primeiro Grau demonstrou-os com alicerce nestes fundamentos,
in litteris:

“Nota-se que, em sede de contestação, a Requerida admitiu ter desconectado as linhas objeto da lide, apresentando, para tanto, motivo o qual, a meu ver, não é suficiente para justificar a providência adotada, porquanto as práticas adotadas pela empresa de telefonia para analisar suas operações não podem interferir na escorreita prestação de serviço.

Outrossim, a existência de débito posterior à época dos fatos, bem como o fato de a primeira Requerente possuir outros contratos com valores em aberto não possuem o condão de desconstituir a falha na prestação de serviço observada quando de sua suspensão abrupta e prejudicial, visto tratar-se de um serviço de tamanha relevância social e econômica como é o caso da telefonia e da conexão de internet.

Dessarte, constatada a falha na prestação de serviço, cumpre agora verificar a comprovação da ocorrência dos danos.

(...) Igual conclusão, contudo, não se alcança no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

Isso porque, consoante iterativa jurisprudência do c. STJ, “para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial” (REsp 1.497.313/PI. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 07/02/2017).

(...)

Extrai-se do aresto que a averiguação da ocorrência de danos morais nos casos como o da espécie se restringe à honra objetiva e, por conseguinte, remete a apreciação de elementos como reputação, nome e imagem da pessoa jurídica perante o mercado, seus clientes e seus parceiros comerciais, dentre outros aspectos, sempre observada a objetividade da análise.

Voltando-me para as especificidades do caso concreto, consigno que a parte autora logrou êxito em comprovar que a situação experimentada repercutiu negativamente perante sua clientela, de modo a macular sua reputação, como se depreende das correspondências eletrônicas às fls. 24/34.

Portanto, a segunda Requerente faz jus a indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados, a qual arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela adequada para reparar a lesão sofrida, sem, contudo, ocasionar o enriquecimento sem causa da vítima.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da segunda Requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação.”

Com efeito, em análise aos autos, não se questiona a irregularidade da Empresa Recorrida em suspender abruptamente as linhas telefônicas da Recorrente, cumprindo analisar, na hipótese, o
quantum
alusivo aos danos morais fixados na origem.

Nesta seara, em relação à possibilidade de condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento acerca da possibilidade de a pessoa jurídica vir a sofrer dano moral, conforme estabelecido na Súmula nº 227,
in verbis
:

“
Súmula nº 227.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deste modo, entende-se que
“
a pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)
”
(
STJ
; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014).

In casu
, restou devidamente comprovado que os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços, compreendendo, inclusive, solicitação de cancelamento dos serviços prestados
,
in litteris
:

“Gentileza informar aos responsáveis que
solicitamos o cancelamento dos serviços prestados pela GSM
. Motivo:
Não estão realizando o monitoramento, não há comunicação entre a nossa central e a da GSM
. Isto foi informado pela funcionária de vocês que a internet da GSM não está funcionando.” (fl. 24) - Cliente: Flash Transportes

“Bom dia, espero conseguir pelo menos contato por aqui!!!
Venho através deste email colocar a minha indignação por não conseguir contato via telefone com a empresa de vocês
!!!
Gostaria de pedir mais respeito com a nossa empresa quando efetuarem um cancelamento da linha no qual é o nosso contato com a GSM Alarmes
.
Estou ligando número 32285536 desde as 7:30h para solicitar uma manutenção e a única mensagem que escuto é "esse numero não existe"
. Favor responder com urgência ou entrar em contato no telefone 32415900 ou 992595326.” (fl. 25) - Cliente: Locações Hidrovácuo LTDA

“Estamos tentando falar no telefone n° (27) 3228-5536 de vocês há vários dias e não estamos conseguindo
. Por favor verificar.” (fl. 26) - Cliente: Palácio dos Brinquedos

“Favor verificar, pois não estamos conseguindo falar com vocês na linha 27 - 3228-5536, consta que a linha não existe. Aguardo retorno urgente.” (fl. 27) - Cliente: Porcentual

“O seu número de telefone deve estar com problemas, não conseguimos contato. Preciso que envie a NF referente o boleto enviado.” (fl. 31) - Cliente: Disk escape

“
Vocês estão com algum problema na linha telefônica? Porque eu to ligando nesse número e ta falando que ele não existe. Gerente aqui da Loja Sr. Geovane, solicitou que vocês segurassem esse boleto, pois o mesmo quer conversar com o Sr. Luiz
.” (fl. 313) - Cliente: NS Comércio de Parafusos LTDA

Nesta seara, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto
, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

No caso dos autos, considerando que a Empresa Recorrida, prestadora dos serviços questionados, é empresa de grande porte, com faturamento elevado, faz-se imperiosa a majoração dos danos morais fixados para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No tocante à fixação de juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC),
in litteris:

“EMENTA:
FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS. ART. 406 DO CC/2002. SELIC.

1.
O art. 22 da Lei 8.036/90 diz respeito a correção monetária e juros de mora a que está sujeito o empregador quando não efetua os depósitos ao FGTS. Por sua especialidade, tal dispositivo não alcança outras situações de mora nele não contempladas expressamente.

2. Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS-, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, prevista art. 406 do Código Civil de 2002.

3. Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08).

4. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem
(REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min.Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08).

5. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08
.

(
STJ
- REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

Neste sentido, sobre o montante da condenação, incidirão juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, sendo vedada, por conseguinte, a cobrança cumulativa com outros índices de atualização monetária.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, majorando os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidindo juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir da presente fixação, pela Taxa Selic
que já contempla em seu cálculo a correção monetária, com inversão dos ônus sucumbenciais
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.